Tribunal: TJMT
Processo: 1026155-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026155-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ELIAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 883.861.471-72 (AGRAVANTE), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL. APURAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL. DESPROVIMENTO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada de declarações de imposto de renda do exequente para cálculo do valor da pensão mensal, em fase de cumprimento de sentença em ação de indenização por ato ilícito.

2. O agravante defende que a renda mensal seja apurada com base no contrato de empreitada vigente à época dos fatos e não exclusivamente pelo lucro líquido declarado ao Fisco.

3. A questão em discussão consiste em determinar se a renda mensal do exequente para fins de cálculo da pensão deve ser apurada com base nas declarações de imposto de renda ou no contrato de empreitada firmado na época do acidente.

4. A decisão de origem não desbordou dos limites do acórdão transitado em julgado, que determinou que o montante da pensão mensal seja apurado em liquidação de sentença com base no rendimento líquido médio anterior ao acidente.

5. Conforme indicado, apenas o lucro líquido do contrato de empreitada não representa a totalidade da renda mensal do exequente, embora possa ser considerado na média do rendimento caso conste nas declarações ao Fisco.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
Para cálculo de pensão mensal em fase de cumprimento de sentença, é legítimo exigir as declarações de imposto de renda do exequente para apuração da média do rendimento líquido mensal.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto por
Elias Cândido da Silva,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que concedeu prazo de 20 (vinte) dias para que o exequente

acoste aos autos copia de suas declarações de imposto de renda pelo período de 03 (três) anos antes do acidente, referente aos exercícios 2009 a 2011, a fim de elaboração do cálculo pela contadoria quanto à pensão-indenização.

Inconformado, insurge-se sustentando que a decisão
a quo
nega

vigência aos artigos 950 do C. Civil e §4o do art. 509 do CPC.

Diz que o titulo judicial no tocante ao valor da indenização pensão-indenização, determinou que deveria ser considerado o valor do salario no momento do sinistro, de modo que o montante a ser pago mensalmente deve ser expresso com base nesse valor.

Pontua, então, que o acordão não impediu que “
o valor da pensão fosse calculado com base no valor liquido da lida travada para Anacleto, apenas não deferindo no valor lá defendido pelo aqui agravante, por acreditar que naquele valor estivesse anotado apenas o valor do contrato em razão de que pudesse ter havido lida concomitantes, então é por isso exatamente que reservou à liquidação a comprovação do valor liquido no exato dia do acidente
”

( sic)

Defende que a determinação do cálculo com base em ajuste de renda desrespeita a coisa julgada.

Nesse contexto, requer seja determinado que na elaboração do cálculo da pensão–indenização, o contador tome como referência o valor liquido da declaração do imposto de renda que contemple o contrato de 19.09.11 a 06.11.12, ou subsidiariamente, que seja determinada pericia judicial para com base no contrato mencionado seja aferida a renda liquida do recorrente ao tempo do sinistro.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 243301681.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 244334695, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no id n. 245064165, 247527698 e 248191158, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por ato ilícito, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que, no decorrer da marcha processual, em razão da divergência acerca do valor devido a título de pensão mensal, a magistrada
a q
uo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com o objetivo de elaborar o cálculo do montante devido ao exequente. Após os embargos de declaração opostos pela seguradora Fairfax, acolheu-se o recurso integrativo para determinar ao exequente, ora agravante, que juntasse aos autos cópias de suas declarações de imposto de renda referentes aos três anos anteriores ao acidente, para elaboração dos cálculos de liquidação da pensão.

O agravante insurge-se contra o pronunciamento da magistrada
a quo
, apontando violação aos artigos 950 do C. Civil e §4o do art. 509 do CPC.

Logo, nesse contexto, atento aos limites objetivos da decisão agravada, que determinou a juntada das informações de rendimento (IRPF) para fins de cálculo da pensão mensal, o agravante requer a reforma da r. decisão, sustentando que sua renda mensal deve ser apurada com base no contrato de empreitada firmado à época dos fatos.

Deveras, em que pese a extensa

peça recursal , não verifico que a decisão
a quo
tenha extrapolado os limites do acórdão transitado em julgado, o qual, a título de pensão mensal, determinou que o montante deve ser aferido em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que a parte deverá comprovar o valor do rendimento líquido médio mensal no período anterior ao acidente. Assim, a utilização dos valores declarados à Receita Federal mostra-se cabível, uma vez que a declaração de imposto de renda constitui documentação apta a demonstrar a média de rendimentos de um trabalhador autônomo.

Conforme consignado em decisão anterior, o rendimento relativo ao lucro líquido de contrato de empreitada, isoladamente, não representa a totalidade da renda mensal do exequente, ora agravante, embora este possa ser considerado para o cálculo da média do rendimento líquido, desde que tenha sido declarado no imposto de renda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE CAUSADA POR POLICIAL MILITAR. Lesões ocasionadas pelo policial militar que resultaram na morte da vítima que gera o dever de pagar indenização por dano moral por parte do Estado. Questões de fato superadas pela condenação na esfera criminal. Nexo de causalidade demonstrado. Responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Valor que deve indenizar de modo justo e proporcional, sem ser excessivamente módico nem exorbitante, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Indenização que foi fixada em montante que não condiz com a realidade fática. Situação provocada pela vítima e piorada pelo excesso do policial militar. Redução que se faz necessária. Valor fixado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil Reais) para cada coautora. 3. DANOS MATERIAIS.
PENSÃO MENSAL. Valor adotado pelo magistrado sentenciante que se mostra razoável ante a falta de outros elementos. Declaração de imposto de renda que é documenta hábil a demonstrar a média de recebimento de valores mensais
. Fixação da pensão por morte em 2/3 do valor total, ante a exclusão de 1/3 que, presumidamente, seria utilizado pela vítima. Consonância com a jurisprudência pacificada. Limitação temporal da pensão da companheira que encontra respaldo na Lei 8.213/91. Pensão da filha que deve ser paga até atingir a maioridade. Possibilidade de pagamento entre os 18 anos e 25 anos no caso de frequência de curso no ensino superior. 4. DIREITO DE ACRESCER DA PENSÃO. Possibilidade de incidência do direito de acrescer em caso da cessação de pagamento a uma das beneficiárias, no tempo limitado na decisão judicial. 5. Sentença de procedência reformada em parte. Recursos providos”
.(TJSP.

RAC n.

1042204-82.2020.8.26.0053

Rel. Des.

Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito Público, J.

28/02/2023 - negritei).

Assim sendo, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024